Tribunal: CARF
Processo: 11080.727214/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727214/2015-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.654 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
EDSON FABIO EUZEBIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RAZÕES RECURSAIS E
PEDIDO
AUSENTES
DA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais e dos respectivos pedidos que inovam o
quadro fático-jurídico, porquanto ausentes da impugnação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste apenas é possível
quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública e desde que comprovados os pagamentos
declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação relativa às despesas médicas, e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727214/2015-95
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.654 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727214/2015-95

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 07/10), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2013, ano-calendário de
2012, que alterou o resultado de imposto a pagar declarado de R$ 168,92 para imposto
suplementar de R$ 12.772,20.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls. 08 foi verificada infração referente a
Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor
de R$ 55.009,68, tendo em vista falta de comprovação dos pagamentos conforme
expressamente exigido na Intimação Fiscal.
2.1. Em decorrência deste lançamento apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar (cód. 2904) de R$ 12.772,20, multa de ofício de R$ 9.579,15, além de
juros de mora de R$ 2.659,17.
3. O interessado foi cientificado em 10/06/2015 (fl.27) e ingressou com impugnação,
em 09/07/2015 (fl. 03) e respectiva documentação, onde alega que: o valor declarado foi
efetivamente pago pelo contribuinte a seus dependentes Eduardo Euzébio e Thor
Euzébio, no valor equivalente a 5 e 2,37 salários mínimos mensais respectivamente,
perfazendo um total de R$ 55.009,68 (R$ 37.320,00 e 17.689,68 respectivamente).
É o Relatório.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 12/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.654 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727214/2015-95

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das razões recursais e do respectivo pedido, pertinente às glosas das
despesas médicas, em razão da preclusão.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

4. A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela conheço.
Do exame da lide:
5. A princípio, impõe destacar que o contribuinte está obrigado a comprovar à
autoridade lançadora, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a
realização de todas as despesas informadas na Declaração de Ajuste Anual. Neste
sentido, transcreve-se o “caput” do artigo 73, do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
5.1. Posto isto, passa-se à análise da matéria.
Da Pensão Alimentícia Judicial:
6. No que tange à matéria, a legislação do imposto de renda permite a dedução, na
declaração de rendimentos, das importâncias pagas a título de pensão alimentícia
judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, obedecido os limites previstos na legislação
tributária, como se observa do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n°
3.000/1999, in verbis:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
6.1. Portanto, a legislação tributária admite a dedução de despesas com pensão
alimentícia, da base de cálculo IRPF, conforme normas do Direito de Família, e sempre
em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Somente
nestas hipóteses os pagamentos podem ser deduzidos da base de cálculo. Assim, para
que seja aceita a dedução de pensão alimentícia, é necessária a comprovação da
existência da obrigação de pagar, além do cumprimento desta por meio do efetivo
pagamento na forma determinada judicialmente.
6.2. Da apreciação dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o impugnante
comprova, mediante cópias das homologações judiciais, às fls. 11/15, sua obrigação em
pagar pensão alimentícia aos filhos Eduardo da Silva Euzébio e Thor Fábio Euzébio,
representados por suas genitoras, Cristiane Padori da Silva e Vanderleia de Freitas
Porfiro, nos montantes correspondentes a 5 salários mínimos mensais e 2,37 salários
mínimos mensais, respectivamente.
6.3. Ocorre que a glosa foi motivada pela ausência de comprovação do efetivo
pagamento, contra o qual se insurge o contribuinte, por entender que a decisão judicial é
suficiente para que seja permitida a dedução hora em apreço.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.654 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727214/2015-95

6.4. Inicialmente cabem alguns esclarecimentos. Como determina o art 73 do Decreto no
3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR) anteriormente reproduzido,
deve o interessado fazer prova documental de todos os pagamentos realizados que
pretende deduzir em Declaração de Ajuste.
6.5. Orientava ainda a Instrução Normativa SRF n° 15, de 2001, vigente para o ano-
calendário da lide, que os comprovantes destas deduções pleiteadas fossem guardados
pelo prazo de 5 anos, lapso temporal em que se mantendo inerte o Fisco perde o seu
direito de lançar em virtude da decadência.
Pagamento e Recolhimento do Imposto Prazos e condições
Art. 58. O pagamento ou recolhimento do imposto deve ser efetuado nos seguintes
prazos e condições:
(...)
§ 4° Fica dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, dos Darf e de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se o contribuinte a
manter em boa guarda os aludidos documentos pelo prazo decadencial.
6.6. Ora, em havendo orientação para guarda de comprovantes, o senso comum faz-nos
concluir que a prova documental destes pagamentos é produzida à época dos fatos que
se pretende provar. Tanto é assim, que o art 320 da Lei n° 10.406, de 2002 - Código
Civil (CC), ao definir os requisitos do comprovante de pagamento pelo qual se dará a
quitação de uma obrigação, frisou a importância do tempo do pagamento, reforçando a
idéia de prova pré-constituída.
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular,
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este
pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu
representante.
Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação,
se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.
6.7. Decerto, não se exclui a necessidade de ser completado ou reforçado
posteriormente um elemento de prova por documentos emitidos em data futura, ou
mesmo produzida uma prova em relação a fatos novos surgidos no decorrer de uma
demanda judicial ou administrativa, mas foge da razoabilidade cogitar a completa
inexistência de documentos datados da época em que se deu o pagamento a ser provado.
6.8. Assim, como já dito anteriormente, no que tange à dedução de pensão alimentícia,
deve-se provar não só a origem judicial do dever de alimentar outrem, como também o
gasto em si, a transferência do recurso para as mãos do alimentando, com cunho de
satisfazer o comando legal esculpido no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
6.9. No caso concreto, embora inquestionável existir o dever de alimentar em sentença
judicial, o repasse do numerário permanece desguarnecido de provas hábeis datadas do
ano-calendário a atestar sua ocorrência não obstante ter sido o contribuinte orientado a
fazê-lo em intimação prévia ao lançamento levada a sua ciência em 05/11/2014, através
de AR, conforme sistema informatizado da RFB. Tal intimação assim dispõe:
“Relação dos Documentos Comprobatórios Exigidos (original e cópia)
- Escritura Pública, Decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
determinando o ônus das despesas com instrução e médicas com alimentando.
- Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o
valor da pensão alimentícia e respectivos comprovantes de pagamentos.” (g.n.)
6.10. No processo no 11080.722653/2011-88 (Acórdão 12-079.758), deste mesmo
contribuinte, que foi julgado na sessão de 25/02/2016, o Revisor mencionou provas
pertinentes ao ano do pagamento, tais como: comprovantes bancários de transferências
realizadas para as contas das genitoras dos alimentandos (forma mencionada nas
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.654 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727214/2015-95

sentenças para adimplemento da obrigação), e/ou extratos bancários destas contas
contendo as movimentações financeiras, etc.
6.11. Tendo em vista a completa ausência de provas referentes aos pagamentos efetuado
a título de Pensão Alimentícia Judicial, concluo que o recorrente não se desincumbiu do
ônus de provar a dedução pleiteada.
6.12. Glosa mantida no valor de R$ 55.009,68.
Conclusão:
7. Mediante o acima exposto, voto no sentido de que seja julgada improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o imposto a pagar conforme apurado pela
fiscalização, sobre o qual incidirão os acréscimos legais cabíveis.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, exceto em
relação à dedutibilidade do custeio de despesas médicas, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 83
DF CARF MF
Original